Tribunal: TJBA
Processo: 8000214-95.2015.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000214-95.2015.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO JOSE DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PATERNOSTRO SANTA ROSA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACAN e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PATERNOSTRO SANTA ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLT A SERVIDOR ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL ANTERIOR À PORTARIA MTE N.º 1.885/2013. HORAS EXTRAS. DIVISOR 200. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. INTERVALO INTRAJORNADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO GOZO. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO INCORRETO CONFESSADO. PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Não há direito ao pagamento retroativo do adicional de periculosidade na ausência de norma estatutária municipal específica que o institua, sendo inaplicável a legislação trabalhista (CLT) aos servidores submetidos a regime jurídico próprio, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante n.º 37 do STF.

2. Reconhecido o direito à percepção de diferenças de horas extraordinárias com base na aplicação do divisor 200, por força da jornada legal de 40 horas semanais prevista em lei municipal, sendo indevida a adoção do divisor 220 utilizado pela Administração.

3. Ausente comprovação de concessão efetiva do intervalo intrajornada, impõe-se o reconhecimento do direito à respectiva indenização, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, cabendo à Administração comprovar o fato modificativo do direito do autor.

4. Comprovado o pagamento incorreto do adicional noturno, inclusive com confissão na contestação, é devida a condenação ao pagamento das diferenças, com base na hora noturna e no percentual de 50%, nos termos da legislação local.

5. A progressão por mérito profissional prevista na Lei Municipal n.º 564/2006 independe de classificação por nível funcional, sendo suficiente o cumprimento do requisito temporal de 5 anos de efetivo exercício.

6. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000214-95.2015.8.05.0038, em que são partes, como apelantes,
LUCIANO JOSÉ DE ANDRADE e MUNICÍPIO DE CAMACÃ
, e como apelados os mesmos, respectivamente.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25